Tribunal: TJDFT
Processo: 0701657-61.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA No. 94.008514-1. COMPROVAÇÃO DE ABATIMENTOS DECORRENTES DA LEI No 8.088/90. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PARA A REFERIDA FASE. CABIMENTO.
1. No acórdão objeto do pedido de liquidação provisória, o colendo STJ determinou que “(...) eventuais anistias, isenções, securitizações e demais formas de remissões de dívidas, ocorridas posteriormente, deverão ser objeto de análise nas respectivas liquidações da sentença genérica, extraída da presente ação civil pública” (EDcl no REsp 1319232/DF, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 22/09/2015, DJe 25/09/2015).
2. Os extratos bancários anexados aos autos pelo executado demonstram que ocorreu a devolução de valores ao mutuário em decorrência da Lei no 8.088/90. Tais documentos são aptos a demonstrar as movimentações ocorridas na conta do correntista da instituição financeira. A impugnação genérica aos seus termos, como a feita no presente recurso, não é suficiente para afastar sua validade probatória.
3.Constatada a litigiosidade no procedimento, devem ser fixados honorários advocatícios de dez por cento (10%) sobre o valor da condenação, que corresponde ao quantum debeatur fixado.
4. Agravo de instrumento parcialmente provido.